Tribunal: STF
Processo: RE 97342
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-19
Data de publicação: 1983-11-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENSAO DE ADVOGADOS DO ESTADO, APOSENTADOS,
A VEREM REAJUSTADOS SEUS PROVENTOS, COM BASE EM VENCIMENTOS
ASSEGURADOS AOS ADVOGADOS DE 2. CLASSE, POR FORÇA DA LEI ESTADUAL
PARANAENSE N. 7074, DE 1979. SUA IMPROCEDENCIA. PARA OS EFEITOS DO
ART-102, PAR-1, DA CONSTITUIÇÃO, CUMPRE ENTENDER QUE O REFERIDO
DIPLOMA ESTADUAL NÃO CUIDOU DE AUMENTO GERAL AO FUNCIONALISMO DO
ESTADO, MAS, TÃO SÓ, DA RECLASSIFICAÇÃO DE UMA DETERMINADA CATEGORIA
FUNCIONAL. SÚMULA 38. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA CASSAR A SEGURANÇA.